Tribunal: STF
Processo: HC 114392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto. Tentativa. Bem de pequeno valor (R$ 150,00). Infração penal praticada, em concurso de agentes, visando a subtrair coisa alheia móvel. Agressão à vítima. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada.